Tribunal: TJES
Processo: 5002633-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002633-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER

AGRAVADO: ROSSINI VOGAS MENEZES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
. NÃO OCORRÊNCIA.

I –
A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração
não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5002633-94.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER

EMBARGADO
:
ROSSONI VOGAS MENEZES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

A
priori
, informo que o acórdão embargado teve como relator o douto Desembargador Telêmaco de Antunes Abreu Filho, integrante desta Câmara à época.

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração em agravo de instrumento em face do acórdão com id. 5446839 que rejeitou as razões recursais do ora embargante e manteve o pronunciamento agravado.

Irresignado com a decisão colegiada Fundação Rede Ferroviaria de Seguridade Social opôs aclaratórios arguindo, em suma, que o juízo de primeiro grau, por um lapso não efetuou a conferência dos cálculos apresentados e rejeitou a impugnação.

Ao final, pretendeu o provimento do recurso para reconhecer o excesso da execução e determinar um decote de valor.

Contrarrazões vindicam o não provimento do recurso, bem como a aplicação da multa por litigância de má-fé.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei fundamento suficiente para modificação do acordão.

Isto porque o recurso sequer aponta um dos vícios constantes no estatuto processual que autorizaria o manejo dos aclaratórios.

Nesse sentir, a decisão unânime e colegiada desta Câmara externou sobre a pretensão devolvida pela embargante:

“Ocorre que a alegação de que a reserva principal está incluída pelo agravado nos cálculos apresentados não encontra o mínimo respaldo, uma vez que no documento de id 4533292, fl. 674, consta tão somente planilha de evolução do débito, o qual consubstancia a sentença de procedência da pretensão autoral proferida na origem, não havendo nenhuma menção ao valor referente à reserva de poupança.

[...]

Sucede-se que o pedido de realização de perícia contábil formulado pela recorrente trata-se de pretensão coberta pela preclusão em razão de desídia da própria recorrente, conforme assim já se manifestou essa Eg. Terceira Câmara Cível.

Com efeito, rememoro, nessa oportunidade, que a agravante teve seu pedido de prova pericial deferido no id 4533230. Todavia, ao ser intimada para realizar o depósito dos honorários periciais, por duas vezes se recusou, informando que não realizaria o pagamento, sustentando que não havia pugnado pela sua realização (id 4533231, fl. 368, e id 4533231, fl. 388), e que esses deveriam ser custeados pelo exequente.”

Com isso, não há espaço para argumentações atinentes a omissão, contrariedade ou obscuridade haja vista que a decisão colegiada não se furtou a examinar profundamente o cerne controvertido nos autos.

Desta feita, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister.

A despeito do não acolhimento das razões dos embargos de declaração, não observo intuito procrastinatório no recurso apresentado pelo embargante que justifique a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.